Tribunal: TJDFT
Processo: 0750945-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVO PROVISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da Execução de Título Extrajudicial por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis. A parte agravante sustenta que não foram esgotados os meios de localização de bens e que deveria ter sido previamente intimada para indicar novos bens antes da suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a suspensão da execução e o arquivamento provisório do feito foi prematura diante da alegação de que ainda restariam diligências aptas à localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 921, §3o, do CPC dispõe que, enquanto suspensa a execução, os autos serão desarquivados para prosseguimento caso sejam encontrados bens penhoráveis, tornando inócua a pretensão de evitar o arquivamento provisório.
A determinação de arquivamento provisório decorre da ausência de bens localizáveis, sendo consequência lógica da diligência infrutífera realizada junto ao CAGED.
A parte exequente pode requerer novas medidas de localização de bens diretamente ao juízo de origem, não sendo necessário impedir o arquivamento para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão da execução e o arquivamento provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC, são consequências lógicas da ausência de bens penhoráveis, podendo os autos ser desarquivados a qualquer tempo caso sejam localizados bens do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1o, 2o, 3o e 4o.